Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700363-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUSILEA PIMENTA ROQUETE SEVERIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente, uma vez que recebe salário líquido de quase R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais, o que não há qualifica como hipossuficiente nos termos da lei. Os gastos comprovados são aqueles ordinários, inerentes à vida de qualquer pessoa, não havendo despesa extraordinária que justifique a concessão do benefício, sobretudo no âmbito do Distrito Federal, onde as custas processuais são bastante módicas. Demais disso, a recorrente é casada, o que pressupõe a divisão das despesas. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora